Tribunal: TJDFT
Processo: 0013912-41.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ESTABILIDADE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença não incluída no rol previsto no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, possui, de forma automática (ope legis), o efeito devolutivo e suspensivo. Desnecessário o pedido de concessão de efeito suspensivo no presente recurso.
2. É vedado às partes discutir no curso do processo questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC).
3. O fato de a matéria ser de ordem pública não conduz ao entendimento de que o tema pode ser rediscutido diante da ausência de impugnação no momento oportuno. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.